Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-44.2024.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-44.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDA VAZ BORGES - CPF: 387.987.191-49 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que, apesar de alegar superendividamento, a autora mantém padrão de vida incompatível com tal condição. A parte apelada apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita a autora e a admissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a subsistência da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor; (ii) determinar se o recurso interposto preenche o requisito de dialeticidade; (iii) examinar se o autor possui interesse processual para pleitear a aplicação do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, considerando sua condição financeira e a alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido, uma vez que a parte contrária não apresentou elementos de prova que demonstrem alteração da condição de hipossuficiência do autor capaz de justificar sua revogação, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC.

4.

O recurso interposto atende ao requisito de dialeticidade, pois as razões recursais apresentam pretensão de reforma da sentença e argumentos que rebatem os fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

5.

Para configurar o interesse de agir nas ações de superendividamento, exige-se a demonstração de que as dívidas do consumidor comprometem substancialmente sua renda, privando-o do mínimo existencial.

6.

No caso dos autos, a autora não comprova que suas dívidas inviabilizam sua subsistência, pois, conforme apurado, remanesce valor suficiente de sua renda mensal para custear despesas básicas. Além disso, sua remuneração de R$ 9.110,36 não se compatibiliza com o conceito de superendividado, definido pela Lei no 14.181/2021 e pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, que estabelece que o mínimo existencial corresponde a 25% do salário mínimo vigente.

7.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a Lei no 14.181/2021 não se aplica indiscriminadamente, mas apenas aos consumidores que comprovam que o pagamento de suas dívidas compromete o mínimo existencial. No caso concreto, não há demonstração de tal comprometimento, o que afasta a aplicação da referida lei.

8.

A manutenção da sentença é adequada, pois a ausência de interesse processual é evidenciada pelos próprios documentos apresentados nos autos, que demonstram que a renda da autora permite o cumprimento de suas obrigações sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A justiça gratuita somente pode ser revogada quando houver nos autos provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

2.

O requisito de dialeticidade do recurso é atendido quando as razões recursais rebatem os fundamentos da decisão recorrida e apresentam pretensão de reforma.

3.

O interesse processual para pleitear a aplicação da Lei no 14.181/2021 exige a demonstração de que as dívidas do consumidor comprometem o mínimo existencial, o que não ocorre quando a renda mensal da consumidora permite arcar com suas dívidas e despesas básicas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NILDA VAZ BORGES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” movida pela ora recorrente em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., BANCO AGIBANK S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO MASTER S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A.

Prolatada sentença (ID 226169272), nos termos:

“
Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 485, I, do CPC, INDEFIRO a inicial, por falta da condição específica da ação de repactuação prevista no CDC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade da verba pelo prazo de 5 (cinco) anos.
”

Em suas razões recursais (ID. 226169287), sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em conjunto a Lei no 181/21, que trata do superendividamento.

Afirma que o juízo a quo desrespeitou o devido processo legal, não observando o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do código de Defesa do Consumidor.

Alega interesse processual a proteção judicial para sua situação de seu superendividamento, e necessário o prosseguimento do feito com base na Lei14.1812021.

Refuta a aplicação do tema 1085 do STJ.

Assevera receber apenas em rendimento líquido o valor mensal de R$ 3.733,31 (três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), ou seja, 35% de sua remuneração.

Requer provimento do recurso de apelação para que seja reformada sentença, a reconhecer o interesse processual e seja julgado procedente os pedidos iniciais de revisão e limitação dos descontos sobre a remuneração do autor para 30%.

Contrarrazões apresentadas sob os IDs. no 226169291 e 226352175 e 233780748, suscitam os apelados Bancos, do Brasil, Agibank e Itáu, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugnação ao benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Banco do Brasil S.A.
e
Agibank S.A.
, em suas contrarrazões,
impugnam a concessão da justiça gratuita à autora/apelante
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerente.

Assim,
AFASTO os pedidos de revogação da justiça gratuita
.

Suscita ainda a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral.

REJEITO a preliminar
e passo ao julgamento do mérito recursal
.

Extrai-se dos autos que a ação foi extinta sem resolução do mérito ao indeferir a petição inicial, “
por falta da condição específica da ação de repactuação prevista no CDC
.”

Cinge-se pois a controvérsia, analisar a possibilidade da autora iniciar o procedimento prescrito no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para repactuação das dívidas declinadas na petição inicial.

O dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio
” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Destarte, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Neste norte, observa-se que o interesse de agir em tais casos qualifica-se a partir do momento em que o consumidor entender possuir dívidas impagáveis (considerando sua renda e patrimônio) e pretende se servir do procedimento do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para renegociá-las.

Destarte, na hipótese dos autos de fato, verifica-se a ausência de interesse processual do autor, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pela consumidora
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se que pelos documentos de contra cheque da autora (ID. 226169262), o seu provento percebido de R$ 9.110,36, é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Por óbvio que a consumidora
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor de R$ 3.733,31 mensal.

Isto porque o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
(R$1.212,00), isto é,
R$ 303,00 (trezentos e três reais)
.

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Conforme relatado, a recorrente insiste na tese de que demonstrou todos os requisitos para a repactuação das dívidas.

Com efeito, ao contrário do asseverado pela apelante, vê-se que não conseguiu comprovar a impossibilidade de pagar as dívidas referentes aos empréstimos bancários (consignado, cheque especial e cartão de crédito) sem comprometer sua sobrevivência.

Assim, em análise do próprio relato da Apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totalizam R$ 5.377,05 (cinco mil trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), ou seja, comprometem quase 65% (sessenta e cinco por cento) de sua remuneração.

Significa dizer que remanescem o valor de R$3.733,31 (três mil setecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) do seu salário para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência.

Neste importe, à evidência dos documentos dos autos, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação. (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO CDC. SÚMULA 297, STJ. PANDEMIA. COVID-19. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A MORA. APRESENTAÇÃO ORIGINAL CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO SEGURO. COBRANÇA DE IOF. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. LIBERDADE DE CONTRATAR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. (...) 8. Busca o apelante, a aplicação da denominada Lei do Superendividamento, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira. Porém, forçoso reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual inaplicável a referida lei ao caso. 9. É cediço que a atual sistemática processual estimula a solução consensual de conflitos em todas as suas fases. Entretanto, em que pese a normativa legal buscar o acordo entre as partes, nada impede que estas, por meio de tratativas extrajudiciais, pactuem ajuste e apresentem ao Juízo para fins de homologação. Desta feita, ausente prejuízo para o requerente, por meio de economia processual, não vislumbro a obrigatoriedade de intimação da parte contrária para se pronunciar, visto que poderá fazê-lo sem a intervenção do Poder Judiciário. 10. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07141469220218070003 DF 0714146-92.2021.8.07.0003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, considerando que a Apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto conheço recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo
de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025